Tribunal: TJES
Processo: 5022518-26.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022518-26.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAUE DE SOUZA DURVAL

COATOR: juiz de direito da 2a vara criminal de Vitória/ES

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022518-26.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAUE DE SOUZA DURVAL

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: LUDMILA SILVA SOUZA PINA - ES40750

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e convertido em preventivo pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). A defesa alega constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta na decisão que manteve a prisão, inexistência de fato novo para a manutenção da custódia, excesso de prazo na instrução criminal e presença de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e filha menor), requerendo a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão judicial que decretou e manteve a prisão preventiva possui fundamentação idônea baseada em dados concretos; (ii) a ausência de fato novo impede a manutenção da prisão preventiva; (iii) há excesso de prazo injustificado para o encerramento da instrução criminal; e (iv) as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para garantir a liberdade provisória.

III. Razões de decidir

3. A segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade social do agente evidenciada pelas circunstâncias do flagrante, ocorrido em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, o que indica risco concreto de reiteração delitiva.

4. A reavaliação da prisão preventiva não exige o surgimento de fato novo, mas sim a persistência dos motivos que a ensejaram, conforme verificado no caso concreto.

5. Não se verifica excesso de prazo, pois o feito tramita regularmente dentro dos critérios da razoabilidade, com denúncia recebida e Audiência de Instrução e Julgamento já designada para data próxima.

6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia (art. 312 do CPP).

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

KAUÊ DE SOUZA DURVAL
contra suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES.

Liminar indeferida, conforme id. 17697407.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no

id. 17777370.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 17872072, por intermédio do Procurador Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022518-26.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAUE DE SOUZA DURVAL

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: LUDMILA SILVA SOUZA PINA - ES40750

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

KAUÊ DE SOUZA DURVAL
contra suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde 21 de agosto de 2025, em virtude da suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Drogas).

Sustenta a defesa a ilegalidade da manutenção da custódia cautelar, arguindo:

i) Ausência de fundamentação idônea na decisão que indeferiu a revogação da preventiva, alegando que o magistrado de piso utilizou-se de argumentos genéricos e abstratos, sem demonstrar o
periculum libertatis
concreto; ii) Excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que a audiência de instrução teria sido designada para data longínqua (29/01/2026), configurando constrangimento ilegal; iii) A presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e o fato de ser pai de uma criança nascida em julho de 2024.

Pois bem.

Conheço do
writ
, pois presentes os pressupostos legais de admissibilidade.

No mérito, contudo, a ordem deve ser DENEGADA, não merecendo acolhida as teses defensivas, pelas razões que passo a expor.

1. DA IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

A defesa alega que a segregação cautelar está amparada em fundamentação genérica. Todavia, da análise dos autos, verifica-se que a decisão proferida pelo Juízo de piso — e ratificada na manutenção da prisão — encontra-se devidamente motivada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

O magistrado de primeiro grau, ao converter o flagrante em preventiva, destacou não apenas a gravidade abstrata do delito, mas as circunstâncias fáticas: o paciente foi detido em local conhecido pelo "intenso tráfico de drogas" (Morro do Moscoso), o que indica, concretamente, o risco de reiteração delitiva e a inserção em atividade criminosa habitual.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
e pelo local da apreensão (zona de tráfico intenso), constitui fundamentação idônea para a custódia cautelar.

"A manutenção da liberdade dos autuados revela-se, por ora, temerária [...] de forma que uma vez estes em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza."
(Trecho da decisão da autoridade coatora ).

Não há, portanto, a alegada generalidade.

Há indicação precisa de que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, satisfazendo o art. 312 do CPP.

2. DA ALEGAÇÃO DE "MANUTENÇÃO AUTOMÁTICA" (FATO NOVO)

Não prospera a tese de que a manutenção da prisão foi "automática" por ausência de fato novo. O art. 316, parágrafo único, do CPP, exige que o magistrado revise a necessidade da manutenção da prisão, verificando se os motivos subsistem.

Ao indeferir o pedido de revogação, o Juízo
a quo
acolheu a cota ministerial e consignou expressamente que
"vislumbra-se que se fazem presentes o periculum libertatis e fumus comissi delicti"
, ratificando que o cenário fático que ensejou a prisão preventiva permanece inalterado.

Não é necessário que surja um "fato novo" para manter a prisão; é necessário que os motivos originais não tenham desaparecido. No caso, o risco à ordem pública persiste.

3. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

A defesa instruiu o
writ
com comprovantes de residência, certidão de nascimento da filha e contrato de trabalho anterior. Embora louváveis, tais condições não garantem, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Ademais, sobre a existência de filha menor (Sany Hadassa, nascida em 05/07/2024), observo que a certidão de nascimento indica a presença da genitora, Srª Cristiane Soares Sant'Anna, não havendo nos autos comprovação inequívoca de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados da infante, requisito essencial para a concessão de domiciliar ou liberdade com base nesta premissa (art. 318, VI, do CPP).

4. DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO

A alegação de desídia estatal ou excesso de prazo não se sustenta sob a ótica da razoabilidade.

O paciente foi preso em 20/08/2025. A denúncia foi oferecida em 27/08/2025 e recebida em 27/11/2025, data em que foi designada a Audiência de Instrução e Julgamento para 29/01/2026.

O trâmite processual segue curso regular, compatível com a complexidade inerente a feitos criminais. Não há paralisação injustificada. O lapso temporal de aproximadamente 5 meses entre a prisão e a audiência de instrução (que está na iminência de ocorrer) encontra-se dentro dos parâmetros aceitáveis da jurisprudência pátria, não configurando constrangimento ilegal.

Como bem pontuou o
Parquet
:
"não se verifica desídia do Poder Judiciário [...] tramita regularmente, inclusive com marcação de audiência"
.

5. DA INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

Demonstrada a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta e do risco de reiteração em local de tráfico intenso, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para conter o ímpeto delitivo do agente.

A segregação é a única medida apta, no momento, a resguardar o meio social.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça, VOTO no sentido de DENEGAR A ORDEM de
Habeas Corpus
, mantendo-se a decisão proferida pela autoridade coatora.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.